Tribunal: STF
Processo: RE 1587275
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Pensão por morte. Readequação. Novos tetos constitucionais. Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Readequação. Decadência: inaplicabilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceu a decadência do direito de revisão da renda mensal inicial de pensão por morte. 
2.  A recorrente sustenta tratar-se de readequação da renda mensal do benefício aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, destacando a inaplicabilidade da decadência, na forma do julgado pelo STF no RE nº 564.354- RG/SE. 
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial decenal se aplica à pretensão de readequação de benefício previdenciário aos novos tetos instituídos por emendas constitucionais posteriores.
III. Razões de decidir
4.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489/SE (Tema RG nº 313), firmou entendimento de que o prazo decadencial se aplica a questões de fato e de direito que possam gerar majoração da renda mensal do benefício.
5. No julgamento do RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), esta Corte decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional.
6. Há distinção entre as demandas que versam sobre pedido de revisão do ato inicial de concessão de benefício previdenciário, às quais se aplica o prazo decadencial decenal (Tema RG nº 313), e  aquelas que tratam do ajuste do teto de benefícios a novos parâmetros constitucionais ou legais (Tema RG nº 76), para o qual não houve fixação de limites temporais.
7. Os novos tetos constitucionais são aplicáveis aos benefícios concedidos em data anterior, desde que tenham sofrido limitação na data de sua concessão.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que, afastada a decadência, sejam apreciados os pedidos como entender de direito.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial decenal, previsto no art. 103 da Lei nº 8.213, de 1991, aplica-se às pretensões de revisão do ato inicial de concessão de benefício previdenciário. 2. O prazo decadencial decenal não se aplica à pretensão de readequação de benefício previdenciário aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, por se tratar de ajuste a novos parâmetros constitucionais.”

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA RECONHECIDA. ART. 103 DA LEI 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) de pensão por morte, reconhecendo a decadência do direito de revisão do benefício, com fundamento no artigo 103 da Lei 8.213/91. A parte autora pretendia a readequação da renda mensal do benefício com base nos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito à revisão do benefício previdenciário de acordo com o artigo 103 da Lei 8.213/91; e (ii) verificar a possibilidade de readequação do benefício com base nos novos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O STF, no julgamento do RE 626.489 (Tema 313), firmou entendimento de que o prazo decadencial se aplica tanto a questões de fato quanto de direito que possam gerar uma majoração da renda mensal do benefício. 
4. O STJ, em recursos especiais vinculados ao Tema 975, esclareceu que a decadência incide sobre o direito potestativo de revisar o benefício, independente de manifestação de resistência do INSS, e que o prazo deve ser observado, salvo previsão legal expressa em contrário. 
5. No caso concreto, a aposentadoria por morte foi concedida em 02/03/2010, e a ação revisional foi ajuizada em 20/12/2021, ou seja, mais de dez anos após a concessão, configurando a decadência. 
6. A autora busca a revisão da renda mensal inicial da pensão por morte, e não da renda atual. Assim, a decadência incide sobre a pretensão de revisar a concessão do benefício, conforme estabelecido na jurisprudência. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário, previsto no artigo 103 da Lei 8.213/91, aplica-se tanto às questões de fato quanto de direito, independentemente de manifestação de resistência do INSS. 2. Decai o direito de revisar a renda mensal inicial de benefício previdenciário quando decorridos mais de dez anos da concessão ou indeferimento do benefício.” (e-doc. 44).

2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF no julgamento do RE  nº 564.345/SE.

2.1. Sustenta a inaplicabilidade do instituto da decadência, tendo em vista que o objeto da demanda é a readequação do benefício previdenciário que recebe, considerados os novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003.

2.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja afastada a decadência e julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 53).

É o relatório.

Decido.

3. No caso, a discussão dos autos diz respeito à possibilidade de que o benefício previdenciário a que faz jus o pensionista, limitado, quando de sua concessão, ao teto vigente à época, seja atualizado em razão de fixação de novos tetos por alterações constitucionais posteriores.

4. Essa hipótese foi examinada nos autos do RE nº 564.354-RG/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 76, decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5º da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional.

5. Ao contrário das demandas que versam sobre pedido de revisão do ato inicial de concessão de benefício previdenciário, às quais se aplica o prazo decadencial decenal, contado a partir de sua concessão — nos termos da tese enunciada no Tema RG nº 313 —, não houve, nem poderia haver, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 76, fixação de limites temporais para o ajuste do teto de benefícios a novos parâmetros constitucionais ou legais, razão pela qual os novos tetos constitucionais são aplicáveis aos benefícios concedidos em data anterior, desde que tenham sofrido limitação na data de sua concessão.

6. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que, afastada a decadência, sejam apreciados os pedidos.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator